Tribunal: STF
Processo: RE 726486
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Violação aos arts. 1º, 5º, caput e inciso XXXVI, 14, § 5º, e 16, da Constituição. Não ocorrência. 3. Possibilidade de reeleição de prefeito. 4. Prefeito itinerante. Inexistência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 6. Precedente do RE 637.485.